Tribunal: TJMT
Processo: 0039307-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039307-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAPHAEL JOUAN RAYMUNDO DA SILVA - CPF: 303.528.598-57 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), SANDRA MARA CAVELANHA DA SILVA - CPF: 295.466.268-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – APELANTES QUE SE MANIFESTARAM A RESPEITO DA PRELIMINAR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AÇÃO ANTERIOR, PROPOSTA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CARACTERIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não há que se falar em decisão surpresa na hipótese em que a parte interessada se manifesta a respeito da preliminar em réplica à contestação, antes da prolação da sentença terminativa.

2. Deve ser reconhecida a existência de coisa julgada material, com a consequente extinção do processo, quando se repetem os pedidos de ação idêntica, anteriormente ajuizada e envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, cuja sentença transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
RAPHAEL JOUAN RAYMUNDO DA SILVA
e
SANDRA MARA CAVELANHA DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Reparação por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face de
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, reconheceu a coisa julgada para julgar o processo extinto, sem resolução de mérito.

Os apelantes alegam a ausência de coisa julgada material, ao fundamento de que a sentença proferida nos autos de n. 0050376-82.2015.8.11.0001 tão somente reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, deixando de analisar o mérito, o que autorizaria a nova propositura da ação. Sustentam, ainda, que não foram regularmente intimados para se manifestarem a respeito da existência de coisa julgada, em afronta ao art. 10 do CPC.

Contrarrazões no id. 106443484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A tese de nulidade por ausência de intimação para manifestação a respeito da coisa julgada material não merece acolhimento, eis que a preliminar foi suscitada em contestação e os autores, ora apelantes, a impugnaram em sede de réplica, como se infere do primeiro tópico do id. 106443476 – p. 6.

Logo, não há que se falar em decisão surpresa.

Superado esse obstáculo, embora os apelantes sustentem que a sentença proferida nos autos de n. 0050376-82.2015.8.11.0001, envolvendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, possui caráter terminativo, por, supostamente, ter se restringido a declarar a incompetência da Justiça Estadual, entendo que a decisão anterior resolveu o mérito da ação em sua plenitude.

Da leitura da sentença anterior, trazida à baila no id. 106443475 – p. 30, observa-se que o juiz da causa
afastou a preliminar de incompetência
e, no mérito,
declarou a inocorrência de dano moral e, além da falta de comprovação, a ausência de responsabilidade das apeladas no que tange ao ressarcimento de valores
, conforme se denota da fundamentação e do dispositivo a seguir transcritos:

“Em primeiro lugar, é preciso destacar que o dano material é aquele essencialmente comprovado e,
no caso, apesar de juntar o boleto não juntou qualquer comprovante de pagamento
. Outrossim, o comprovante juntado demonstra a diferença de valores, pois prevê a cobrança de R$ 1.714,30 e não o valor de R$ 7.963,25.

Friso, aliás, que
a parte promovente sequer conseguiu demonstrar o alegado atraso na obra ou na entrega, porquanto não especificou sequer quando seria o prazo previsto para a entrega efetiva e o prazo de tolerância
. Ora, em contestação houve a demonstração de previsão de prazo de 120 dias de tolerância e alegação de que foi respeitado o prazo previsto no contrato e a parte promovente não desconstituiu esta alegação e nem especificou qual era o prazo inicial para entrega.

Verifico que o habite-se fora concluído em 06/03/2013, que o financiamento fora celebrado em 28/03/2013 e que a entrega ocorreu em 29/07/2013 de modo que, em último caso,
tendo os valores reclamados (R$ 1.714,30 e não o valor de R$ 7.963,25) sido cobrados pela Caixa Econômica Federal, seria esta a responsável para figurar no polo passivo
.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por RAPHAEL JOUAN RAYMUNDO DA SILVA contra RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABA I SPE LTDA
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (grifou-se)

Nessa linha de intelecção, observado que, no presente processo, os apelantes repetiram os pedidos de ressarcimento e de indenização por danos morais que foram julgados improcedentes na sentença anterior, em demanda que envolveu as mesmas partes e idêntica causa de pedir, andou bem a sentenciante ao declarar a existência de coisa julgada material e extinguir o feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
- ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA -
TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA MATERIAL - OCORRÊNCIA - NOVA AÇÃO IDÊNTICA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, V, CPC
- CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGOS 80 E 81, DO CPC - CABIMENTO NA HIPÓTESE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se reconhecer a coisa julgada material se o pedido de ação idêntica anteriormente ajuizada foi julgado procedente, que resultou no acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo, com trânsito em julgado, condição que impõe a manutenção da sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito.
É dever das partes agir de acordo com os princípios da boa-fé e da lealdade processual, de modo que a propositura de ação que guarda identidade com outra ajuizada anteriormente em comarca distinta, cujo prosseguimento do presente feito persevera mesmo após o acordo entabulado e homologado pelo juízo primeiro, autoriza a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”

(TJ-MT - APL: 00122045820098110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2017)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COBRANÇA DE MULTA INDENIZATÓRIA – COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO ATRASO POR CULPA DO ADQUIRENTE
– PRESCRIÇÃO NO TOCANTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR E PREJUDICIAL ACOLHIDAS – MULTA CONTRATUAL - INDEVIDA - TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se em processo anterior, já transitado em julgado, foi decidido sobre a culpa do comprador (inadimplência) pelo atraso na entrega do imóvel, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada em relação a esse assunto.
Ultrapassado o prazo trienal para o exercício da pretensão de devolução de comissão de corretagem, ocorre a prescrição. Quando o adquirente dá causa para o inadimplemento contratual, a cláusula penal é indevida e as taxas condominiais são de sua responsabilidade, pois teria que quitá-las caso tivesse ocupado a unidade na data convencionada. Com mais razão ainda, quando o próprio Contrato prevê essa obrigação a partir da disponibilização da obra. Na sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante. A alteração substancial do julgado repercute nessa redistribuição, e a verba honorária é arbitrada em consonância com o artigo 85, § 8o, do CPC.”

(TJ-MT 00585664520148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021